Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no descumprimento de emenda, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse do interesse processual decorrente da ausência de indicação da localização do veículo e de pedido de conversão do feito em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a emenda da petição inicial para que o autor instrua a petição inicial com as cláusulas e condições gerais do contrato principal acostado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para apresentação de documento necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, revela-se acertada a sentença que a indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.